Tribunal: STJ
Processo: 8016885-64.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215949 - BA (2025/0170040-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R R T (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REPRESENTADO
QUE MESMO NOTIFICADO NÃO COMPARECEU AO ATO
INSTRUTÓRIO.
PRESENÇA
OBRIGATÓRIA.
CONDUÇÃO
COERCITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte estadual evidenciou que o adolescente foi devidamente
cientificado para o prosseguimento da audiência de apresentação e que em
razão do seu não comparecimento foi determinada a sua condução
coercitiva.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste
Tribunal Superior, porquanto "É obrigatória a presença do menor na
audiência de apresentação -
do ECA - pois permite o contato
art. 187
direto entre o menor e o juiz. Nas demais audiências, ele passa a exercitar
seu direito de defesa, não podendo ser conduzido coercitivamente" (AgRg
no HC n. 691.998/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
8/2/2022,
14/2/2022)
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51683954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 4cc497b6-ed82-4eb0-8afd-939cf516765b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/10/2025 22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51683954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 4cc497b6-ed82-4eb0-8afd-939cf516765b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215949 - BA (2025/0170040-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: R R T (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REPRESENTADO
QUE MESMO NOTIFICADO NÃO COMPARECEU AO ATO
INSTRUTÓRIO.
PRESENÇA
OBRIGATÓRIA.
CONDUÇÃO
COERCITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte estadual evidenciou que o adolescente foi devidamente
cientificado para o prosseguimento da audiência de apresentação e que
em razão do seu não comparecimento foi determinada a sua condução
coercitiva.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste
Tribunal Superior, porquanto "É obrigatória a presença do menor na
audiência de apresentação - art. 187 do ECA - pois permite o contato
direto entre o menor e o juiz. Nas demais audiências, ele passa a
exercitar seu direito de defesa, não podendo ser conduzido
coercitivamente" (AgRg no HC n. 691.998/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/2/2022
14/2/2022
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 274-277, na
R. R. T.
qual neguei provimento ao recurso ordinário.
Documento eletrônico VDA51372596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:16
Código de Controle do Documento: 3af0dab4-9500-4aa4-9966-e849f90396cd

Consta nos autos que o menor foi representado pela suposta prática de
ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
A defesa alega que "não estando comprovada a intimação pessoal e
regular do adolescente, a ordem de condução coercitiva proferida em 26/03/2025
carece de amparo legal" (fl. 289) e que, "ainda que se superasse a nulidade da
intimação, a ordem de condução coercitiva para a audiência de apresentação, que é
o momento do interrogatório do adolescente, mostra-se manifestamente ilegal" (fl.
289).
Dessa forma, requer, caso não haja reconsideração da decisão
anteriormente proferida, seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado.
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão
mantenho. Confira-se (fls. 274-277, grifos no original):
Consta nos autos que o menor foi representado pela suposta
prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 da
Lei n. 11.343/2006.
A defesa sustenta a "ilegalidade da ordem de Condução Coercitiva
do paciente para comparecimento à Audiência de Apresentação,
visto que o adolescente não foi intimado pessoalmente" (fl. 125).
[...]
A Corte estadual assim se pronunciou sobre a controvérsia
apresentada (fls. 105-108, grifei):
Almeja a Impetrante, em síntese, a cassação da ordem de
Condução Coercitiva do Paciente para comparecimento à
Audiência de Apresentação.
[...]
No caso em apreço, tem-se que o Adolescente R.R.T. foi
representado pela suposta prática de Ato Infracional análogo
ao delito previsto no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06.
Compulsando os fólios, verifica-se que no dia
, o
05/12/2024
juiz
designou a continuidade da audiência de
a quo
apresentação para o dia
e naquele momento
26/03/2025
determinou que “ficam os presentes devidamente intimados
(ID
para audiência de apresentação supra designada”
79734248, p. 63). Veja-se:
Documento eletrônico VDA51372596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:16
Código de Controle do Documento: 3af0dab4-9500-4aa4-9966-e849f90396cd

“Em 05 de dezembro de 2024, às 12h30min, na sala de
audiências da 4a Vara da Infância e Juventude de Salvador,
sob a presidência do MM Juiz de Direito Titular, Dr.
Francisco Manoel da Costa Nascimento, foi aberta a
audiência de apresentação, com as formalidades legais.
Realizado o pregão, constatou-se a presença das partes
acima nominadas. A audiência será gravada na plataforma
Lifesize, sala no 3488509. Inicialmente, conforme gravação
em audiovisual, o representado acima qualificado e sua
genitora, os quais foram apresentados a neste Juízo pela
Fundac, diante apresentação do mandado de Busca e
Apreensão em aberto nestes autos, sendo atualizados os
dados cadastrais dos mesmos. Ato contínuo, pela MM Juiz
foi proferida a seguinte Decisão: REVOGO o mandado de
Busca e Apreensão em desfavor do representado R[...], filho
Maria Paloma Ribeiro dos Santos e Renilson dos Santos
Trindade. Designo a continuidade da audiência de
para o dia 26 de março de 2025 as 09h30min.
apresentação
Determino a entrega do representado ao seu responsável
legal neste Juízo. Para tanto, determino também a expedição
do Contra Mandado, devendo ser comunicado de imediato a
DAÍ (Delegacia do Adolescente Infrator). Procedam às
comunicações necessárias. Ficam os presentes devidamente
intimados para audiência de apresentação supra designada.
Ao presente termo de audiência, realizada por audiovisual.
ATRIBUO O PRESENTE TERMO, FORÇA DE CONTRA
MANDADO. Eu, Celso Ferreira da Silva, Assist. Adm. II,
(Digitador ora designado), o digitei. E nada mais havendo,
mandou a Juíza encerrar este termo que, lido e achado
conforme por todos os presentes na audiência de audiovisual
pela plataforma Lifesize, vai assinado eletronicamente
apenas por essa Magistrada, nos termos da Lei no 11.419
/06”.
Depois, a Oficial de Justiça certificou que realizou a
intimação do Adolescente “nas pessoas dos seus genitores
Renilson dos Santos Trindade e Maria Paloma Ribeiro dos
Santos” e em razão do não comparecimento à audiência de
apresentação, o juiz
determinou a condução coercitiva
a quo
do Adolescente.
Nesse sentido, impende consignar que a participação em
referido ato processual é dever do Adolescente em conflito
com a lei, à medida que oportuniza ao Julgador o maior
contato com o Representado, conferindo inteireza do
Documento eletrônico VDA51372596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:16
Código de Controle do Documento: 3af0dab4-9500-4aa4-9966-e849f90396cd

contexto social do Menor e possibilitando juízo decisório
adequado, em atenção às finalidades precípuas da Medida
Socioeducativa.
[...]
Como bem asseverou a douta Procuradoria em seu parecer:
“Assim, nota-se que o adolescente foi devidamente
do ato designado para o dia 26 de março de
cientificado
2025. De acordo com as lições de Nelson Rosenvald e
Felipe Braga Neto: Se o adolescente foi devidamente
cientificado para a audiência de apresentação, porém não
comparece, nem apresenta qualquer justificativa, estando
devidamente notificado, será expedido mandado de
(que não se confunde com mandado de
condução coercitiva
busca e apreensão ao adolescente não cientificado), com
designação de nova data para audiência para que se garante
a ampla defesa e o contraditório, havendo nulidade se não se
consumar a oitiva” (ID. 80370941).
Segundo informações prestadas pelo juiz de primeiro grau à fl. 90,
"Na data de 05 de dezembro de 2024, às 12h30, (ID: 477139386)
foi aberta a audiência de apresentação, constatando-se a presença
do representado e de seu responsável legal, sendo decidido a
revogação do mandado de busca e apreensão, e designando a
continuidade da audiência de apresentação para o dia 26 de março
de 2025, às 09h30".
No caso, o Tribunal de origem deixou claro que o adolescente foi
devidamente cientificado para o prosseguimento da audiência de
apresentação e que em razão do seu não comparecimento foi
determinada a sua condução coercitiva.
O acórdão está em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal Superior sobre o tema, visto que "É obrigatória a
presença do menor na audiência de apresentação - art. 187 do
ECA - pois permite o contato direto entre o menor e o juiz. Nas
demais audiências, ele passa a exercitar seu direito de defesa, não
podendo ser conduzido coercitivamente" (AgRg no HC n. 691.998
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
/SC
Ribeiro Dantas
, DJe de
).
8/2/2022
14/2/2022
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ANÁLOGO AO CRIME DE
ECA. ATO INFRACIONAL
ROUBO.
AUDIÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO.
CONDUÇÃO COERCITIVA.
1. O adolescente contra o qual se imputa a prática de ato
infracional deve ter todos os direitos, no mínimo, do
acusado no processo penal comum.
Documento eletrônico VDA51372596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:16
Código de Controle do Documento: 3af0dab4-9500-4aa4-9966-e849f90396cd

2. É obrigatória a presença do menor na audiência de
- art. 187 do ECA - pois permite o contato
apresentação
direito entre o menor e o juiz. Nas demais audiências, ele
passa a exercitar seu direito de defesa, não podendo ser
conduzido coercitivamente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 1.886.148/MG
, Quinta Turma, julgad o em
Reynaldo Soares da Fonseca
, DJe de
, destaquei)
15/9/2020
21/9/2020
Assim, uma vez que não está evidenciada ilegalidade manifesta,
não identifico flagrante constrangimento ilegal ou mácula no
acórdão que justifique a intervenção imediata desta Corte Superior
de Justiça.

No caso, a Corte estadual evidenciou que o adolescente foi devidamente
cientificado para o prosseguimento da audiência de apresentação e que em razão
do seu não comparecimento foi determinada a sua condução coercitiva.
O
agravado foi claro ao expor que o acórdão recorrido está em
decisum
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera
obrigatória a presença do adolescente na audiência de apresentação e permite a sua
condução coercitiva.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 187, ao prever que,
no caso de não comparecimento do menor intimado à audiência, "a autoridade
judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva", dispõe
sobre a obrigatoriedade da presença dele no ato processual, de modo que cabe ao
Juízo, antes de fixar quaisquer consequências jurídicas, inclusive mediante
condução coercitiva, garantir o comparecimento do adolescente.
Nesse sentido: "A presença do menor faz-se obrigatória na audiência de
apresentação" (art. 187 da Lei n. 8.069/90 – ECA)" (
, relator
HC n. 288.762/SP
Ministro
, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
); "É
Felix Fischer
5/5/2015
21/5/2015
obrigatória a presença do menor na audiência de apresentação - art. 187 do ECA -
pois permite o contato direto entre o menor e o juiz. Nas demais audiências, ele
passa a exercitar seu direito de defesa, não podendo ser conduzido
coercitivamente" (
, relator Ministro
,
AgRg no HC n. 691.998/SC
Ribeiro Dantas
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/2/2022
14/2/2022
Documento eletrônico VDA51372596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:16
Código de Controle do Documento: 3af0dab4-9500-4aa4-9966-e849f90396cd

Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51372596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:16
Código de Controle do Documento: 3af0dab4-9500-4aa4-9966-e849f90396cd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 215.949 / BA
Número Registro: 2025/0170040-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80168856420258050000 81498601820238050001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R R T (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - DE TRÁFICO ILÍCITO E
USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R R T (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA51650377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: aea4ad92-b519-4052-b975-44fc0fda304f

Sr(a). HELIO SOARES JUNIOR, pelas partes: AGRAVANTE: R R T e .: RAMON
RIBEIRO TRINDADE.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: aea4ad92-b519-4052-b975-44fc0fda304f